Tribunal: TJSP
Processo: 1028429-87.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Erro Material – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no v. Acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Erro Material – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no v. Acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA